Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-72.2025.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001224-72.2025.8.05.0185 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Diego Silva dos Santos em face da sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve sua prisão preventiva, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, por duas vezes, em concurso material (artigo 129, parágrafo primeiro, incisos I e II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal). 2. O apelante busca a absolvição sob as alegações de legítima defesa e insuficiência do conjunto probatório, com fulcro na parcialidade de uma testemunha e em cerceamento de defesa por indeferimento de diligências. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base de ambos os delitos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do instituto da detração penal com a fixação de regime prisional aberto, e a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de obtenção de áudios de WhatsApp; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório e se há eiva de parcialidade no depoimento de testemunha presencial; (iii) avaliar se ficou caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iv) analisar o acerto da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e à aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase; e (v) apreciar a competência para o exame do pleito de detração penal e a viabilidade da alteração do regime de cumprimento e do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias pelo magistrado condutor da instrução penal não configura cerceamento de defesa, competindo ao juiz a avaliação sobre a pertinência e a relevância das provas requeridas para a elucidação do caso. 5. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas por meio de laudos de exame de lesões corporais, relatórios médicos, prontuários de atendimento hospitalar e pelas declarações firmes, ricas em detalhes e harmônicas das vítimas e de testemunha presencial sob o crivo do contraditório judicial. As declarações dos ofendidos revestem-se de relevante valor probatório em crimes que envolvem agressão física, sobretudo quando respaldadas por elementos periciais e depoimentos de terceiros. 6. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige, nos termos do artigo 25 do Código Penal, o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente. No caso, restou demonstrado que o acusado iniciou as agressões com arma branca de forma súbita e sem provocação prévia pelas vítimas, revelando ademais flagrante desproporção na sua conduta ao desferir múltiplos golpes contra regiões corporais vitais dos ofendidos, o que afasta o requisito legal da moderação. 7. A dosimetria da pena comporta reparos. Na primeira fase, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, e o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais e da culpabildade deve observar a fração proporcional de 1/8 calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, tendo em vista que o réu admitiu a execução de golpes, ainda que tenha alegado legítima defesa. 8. Reduzida a reprimenda definitiva para o patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão e considerando a fixação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "b", e parágrafo terceiro, do Código Penal. 9. O pedido de detração penal não preenche os requisitos de admissibilidade recursal perante o Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de matéria cuja análise compete primordialmente ao Juízo da Execução Penal, obstando-se o conhecimento do recurso neste ponto. 10. Sendo redimensionada a reprimenda e modificado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, a imposição da segregação preventiva de forma incompatível com o novo regime fixado viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões cautelares, justificando-se a concessão do direito de recorrer em liberdade mediante a revogação do decreto prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir a pena definitiva do réu para 3 anos e 4 meses de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto, revogada a prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 25, art. 33, § 2º, "b", e § 3º, art. 69 e art. 129, § 1º, I e II; Código de Processo Penal, art. 155, art. 156 e art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.881.551/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022; TJBA, Apelação Criminal nº 0000113-10.2019.8.05.0151, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Segunda Câmara Criminal, j. 14.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001224-72.2025.8.05.0185, em que figuram como apelante DIEGO SILVA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.